Tribunal: CARF
Processo: 10880.941734/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941734/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS CARF Nos 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
Com base em documentos apresentados, verifica-se tratar-se de hipótese que se
faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado,
para que seja iniciada a discussão acerca da comprovação das receitas que
originaram as retenções, aferindo se elas foram computadas na determinação
do Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de
27/12/1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente
por meio de informes de rendimentos e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que analise o direito creditório, quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, nos termos
do voto do Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941734/2012-88
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 11-48.893, proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em parte, para:
a) Considerar definitivamente não reconhecido, na esfera administrativa, a parcela
do direito creditório pleiteado no valor de R$ 8.956,92, devendo-se proceder à imediata cobrança
dos débitos compensados em montante equivalente;
b) reconhecer, adicionalmente ao despacho, o direito creditório no montante de R$
184.371,99 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e nove
centavos), cabendo à unidade de origem proceder à compensação dos débitos até o limite do
crédito ora reconhecido; e
c) Considerar improcedente a manifestação de inconformidade quanto ao restante
do direito creditório em litígio, no valor de R$ 1.355.350,36.
A empresa acima qualificada, por meio do PER/COMP no
41525.05205.240309.1.3.02-6536 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), requereu
restituição de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, atinente ao ano-calendário de 2008,
no valor original de R$ 23.706.328,62, e solicitou, através deste e de outros PER/DCOMPs,
compensação com débitos próprios que especifica.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico no
024964503, que reconheceu parcialmente o crédito postulado, no valor de R22.157.649,35 (vinte
e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco
centavos), homologando parcialmente a compensação declarada no 26636.09945.290410.1.7.02-
6389, não homologando as demais, consoante demonstrado a seguir:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

Ou seja, reconheceu-se o saldo negativo no montante de R$ 22.157.649,35, não se
reconhecendo a parcela de R$ 1.548.679,27 das retenções na fonte informadas, no montante de
R$ 22.445.366,60.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, submetendo seus argumentos de fato e de direito de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Alegou, em síntese, que a parcela do crédito não reconhecida é oriunda de CSLL-
Fonte (sic. IR) incidente sobre rendimentos de juros sobre capital próprio, no valor de R$
1.352.036,00 (tributado conforme DIPJ, Ficha 06, linha 20), e CSLL-Fonte (sic. IR) sobre
aplicação financeira, no valor de R$ 196.643,27, conforme demonstrado a seguir:
a) CSLL-Fonte (sic. IRRF) sobre JCP:

A manifestante informa que este crédito não teria sido reconhecido porque a
VIVAX S.A., fonte pagadora, não declarou em DIRF. Anexou, para comprovar o direito, cópia
dos DARF ́s.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

b) CSSL-Fonte (sic. IRRF) sobre aplicação financeira (Santander CNPJ:
61.472.676/0001-72)
No valor de R$ 184.371,99, cód. 3426, consoante informe de rendimentos
anexado. Acrescenta que preencheu o CNPJ da fonte pagadora de forma incorreta no Per/Dcomp
no41525.05205.240309.1.3.02-6536. Indicou o CNPJ 61.472.676/0001-72 do SANTANDER
S/A, quando o correto seria o CNPJ 90.400.888/0001-42.
c) CSLL-Fonte (sic. IRRF) sobre aplicação financeira (UNIBANCO CNPJ:
33.700.394/0001-40)
Informa que o saldo não reconhecido, de R$ 8.956,92, cód. 3426, foi utilizado
equivocadamente.
d) CSLL-Fonte (sic. RFF)sobre operação de mútuo (VIVAX S.A.)
que o saldo não reconhecido, de R$ 3.314,36, cód. 3426, trata-se de CSLL Fonte
(sic. IRRF)sobre operação de mútuo (Mútuo de R$ 14.753,39). Para comprovar a operação,
anexa o razão contábil e a planilha de retenção da Vivax, visto que não foi declarado pela fonte
pagadora.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio o Acordão da 3o Turma da Delegacia
Regional de Julgamento parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente,
conforme sintetizado pela seguinte Ementa::
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A Contribuição Social retida na fonte, a par da prova de que corresponde a receitas
oferecidas à tributação, somente poderá ser compensada se o contribuinte possuir
comprovante hábil da retenção em seu nome.
Reconhece-se a parcela do crédito pleiteado utilizada para compor o saldo negativo de
CSLL que teve sua retenção na fonte comprovada.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A expressa aquiescência, por parte do contribuinte, quanto à parcela do crédito que não
restou comprovada, configura ausência de litígio na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ou seja, a DRJ considerou que a Recorrente apresentou os documentos
comprobatórios de seu direito, relativo ao montante de R$ 184.371,99 (Santander); entendeu
carecer de liquidez e certeza parcela do crédito pleiteado por falta de comprovação (R$
1.355.350,36); e registrou que o valor de R$ 8.956,92 não é mais controverso.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de documentos, com intuito de demonstrar a
suficiência do direito creditório apresentado para extinguir os débitos declarados. Ao final,
pugna pelo seu provimento do seu recurso.
É o relatório.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da análise do Recurso
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de renda retido
na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou
no PER/DCOMP.
As retenções que ainda são objeto de discussão são as seguintes:

No que se refere à primeira retenção, informa a Recorrente se tratar de Juros de
Capital Próprio, cujo Imposto de Renda não foi retido na fonte pela VIVAX S.A. (CNPJ no
01.402.946/0001-47), no montante de R$ 1.352.036,00, e que a fonte pagadora não o declarou na
respectiva DIRF, impossibilitando que a Autoridade Julgadora verificasse a legitimidade do seu
pleito.
E, no caso da segunda, noticia que o crédito é oriundo do Imposto retido na fonte
nas operações de mútuo, no valor de R$ 3.314,36 e, igualmente, a fonte pagadora não o declarou
na respectiva DIRF, novamente impossibilitando a verificação do seu pleito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitido pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos, o Fisco destaca a necessidade
do Contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora,
nos termos do que dispõe o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte ao Fisco ou o faça com valores divergentes do utilizado pelo beneficiário
do pagamento que teve as retenções, o beneficiário do pagamento fica sujeito ao não
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, e dessa forma
fica sujeito a não homologação de eventuais compensações em que as utilizar, como de fato
ocorreu no caso que se apresenta.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. E, como não tem este
poder, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem Informe de Rendimentos, esta Turma
de Julgamento, em consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado a regra de que a
comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos. O embasamento legal é o
§1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Porém, ainda que se aplicasse este entendimento ao caso concreto, é fato que em
recurso, o contribuinte fez juntada dos tais informes, ou seja, de uma forma ou de outra, deve-se
reconhecer a existência das referidas retenções, consideradas, então, devidamente provadas.
Por outro lado, compulsando os autos, na origem, a autoridade administrativa ao
proceder a análise dessas retenções, retirou estes valores na composição do direito creditório
pleiteado, sob a seguinte justificativa (e-fls. 22):

Portanto, até o presente momento, não houve discussão se as receitas sujeitas as
retenções foram de fato oferecidas à tributação.
Nesse sentido, cumpre consignar que a admissibilidade de dedução do imposto
devido somente pode ser levada a efeito diante da efetiva comprovação de que as receitas que
originaram as retenções estejam computadas na determinação do Lucro Real, segundo definido
no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, circunstância ainda não verificada nos
autos:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
Outrossim, a validação de tais importâncias para efeito de certificação de sua
pertinência demanda não apenas a apresentação dos respectivos documentos evidenciando a
existência das referidas retenções, mas também a comprovação do efetivo oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto de renda
computado na determinação do montante do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941734/2012-88

Este entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), consoante Súmula CARF no 80, a seguir trascrita:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Notadamente, o material probante existentes aos autos não possui o condão de
suprir dilação probatória que permita verificar o cumprimento desse segundo requisito, até
porque, frise-se, o contribuinte nunca foi demandado a comprovar que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, vez que a discussão ficou centrada nos
documentos carreados até então, e se eles seriam suficientes para comprovar as retenções que
sofridas.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, para
que seja iniciada a discussão acerca da comprovação das receitas que originaram as retenções,
aferindo se elas foram computadas na determinação do Lucro Real, segundo definido no §4o,
inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho de natureza complementar.

Conclusão
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente por meio de
informes de rendimentos, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
analise o direito creditório, quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, em especial se as
receitas que originaram as retenções foram oferecidas à tributação, em conformidade com o que
prevê a Súmula CARF no 80, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de novos
elementos de provas ou esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido Despacho Decisório
Complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 232
DF CARF MF
Original